Tribunal: TJDFT
Processo: 0008400-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008400-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO As partes foram intimadas para se manifestarem sobre os cálculos de ID: 55670408. O DF requereu, em síntese, que a Contadoria Judicial refaça os cálculos utilizando a mesma data base dos cálculos ID 44267124 que originaram as requisições de pagamento, qual seja, 07/03/2023 (ID: 55884747). O SINDIRETA/DF pugnou pela expedição/retificação das ordens de pagamento (ID: 56091884). Pois bem. Não incidem juros de mora no intervalo entre a expedição e o efetivo pagamento do precatório, desde que realizado no prazo estipulado na Constituição Federal, conforme enunciado da Súmula Vinculante no 17. Ressalto que, havendo inadimplemento pela Fazenda Pública, os juros voltam a fluir após o período de graça constitucional (RE 1169289). Diante disso, acolho a impugnação de ID: 55884747. Retornem os autos à Contadoria para revisão dos cálculos de ID: 55670408, observando a data-base e o período de graça constitucional (ID: 55884747). Brasília, 12 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador